Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DA FATURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a exclusão do nome da parte autora de cadastros restritivos de crédito e o desbloqueio de cartões de crédito, diante da alegação de cobrança indevida após o pagamento integral de fatura de cartão.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e ao desbloqueio de seus cartões de crédito, em razão de suposta cobrança indevida.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme CPC, art. 300.
3.1. Comprovado o pagamento integral da fatura do cartão de crédito no mesmo dia do vencimento, evidencia-se a probabilidade do direito alegado.
3.2. A instituição financeira tratou o pagamento como parcelado, gerando cobranças indevidas nos meses subsequentes, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
3.3. A manutenção da inscrição em cadastros restritivos de crédito e o bloqueio dos cartões de crédito configuram risco de dano, por comprometerem o acesso ao crédito e o exercício de atividades profissionais.
3.4. A reversibilidade da medida cautelar está assegurada, pois eventual inscrição futura poderá ser realizada após o julgamento definitivo da lide.
3.5. A alegação de que a negativação decorre de débito diverso não afasta a plausibilidade do direito, pois a decisão limita-se ao débito discutido na demanda.
3.6. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.
3.7. O julgamento do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno, que deve ser julgado prejudicado.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Comprovado o pagamento integral da fatura de cartão de crédito e evidenciada a falha na sua contabilização pela instituição financeira, é cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor de cadastros restritivos de crédito e desbloqueio dos cartões, diante da presença dos requisitos legais.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.